Tribunal: TJMT
Processo: 1063980-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063980-44.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – MT
RECORRENTE: JÚLIO ALBERTO MAGRI BUSS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). INIDONEIDADE DE DOCUMENTO FISCAL. DIVERGÊNCIA ENTRE DESTINO DECLARADO NA NOTA FISCAL E DESTINO CONSTANTE DA ORDEM DE CARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 136 DO CTN). RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo a validade do Termo de Apreensão e Depósito no 1133577-6, lavrado em razão da emissão de documento fiscal considerado inidôneo, nos termos do art. 35-B da Lei Estadual no 7.098/98.
2. O recorrente sustenta, em síntese, que não pode ser responsabilizado pela infração, porquanto a alteração do destino da mercadoria teria sido praticada por terceiro (compradora e transportadora), sem sua ciência ou participação. No mais, invoca a cláusula FOB, a boa-fé na emissão da nota fiscal e a inaplicabilidade do art. 136 do CTN ao caso, bem como precedente do STJ que afastaria a responsabilidade do vendedor em situações de tredestinação.
3. Foi comprovado nos autos que a nota fiscal emitida pelo recorrente indicava como destino da mercadoria o município de Lucas do Rio Verde/MT, enquanto a Ordem de Carregamento apresentada pela transportadora apontava como destino Cuiabá/MT, circunstância que evidenciou divergência entre o documento fiscal e a operação materialmente verificada pela fiscalização.
4. Nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa, razão pela qual é irrelevante a alegação de boa-fé do contribuinte para afastar a penalidade decorrente da infração constatada.
5. A responsabilidade objetiva tributária por infrações pressupõe a aceitação, pelo contribuinte, dos riscos inerentes ao exercício de sua atividade econômica. Quem atua em atividade organizada deve prever, controlar ou suportar os riscos típicos da cadeia produtiva que integra, inclusive aqueles decorrentes de falhas logísticas, fiscais ou operacionais praticadas por terceiros por ele integrados à operação. No caso concreto, o remetente optou por operar com nota fiscal própria, autorizou o embarque da mercadoria mesmo diante de ordem de carregamento indicando destino diverso daquele constante no documento fiscal. Tal circunstância caracteriza assunção de risco operacional típico da atividade econômica exercida, pelo que não há quebra de nexo causal, mas, ao contrário, em sua confirmação, suficiente para atrair a responsabilização objetiva prevista no art. 136 do CTN, ainda que ausentes dolo ou culpa grave.
6. A cláusula FOB, invocada pelo recorrente para afastar sua responsabilidade, constitui convenção de natureza privada e, portanto, não é oponível à Fazenda Pública, nos termos do art. 123 do CTN, não tendo o condão de modificar a definição legal do sujeito responsável pelas obrigações tributárias acessórias.
7. O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo recorrente (EREsp 1.657.359/SP) não se aplica ao caso concreto, por tratar de hipótese diversa, relacionada a diferencial de alíquota em operação interestadual, a qual não se confunde com a apuração de inidoneidade de documento fiscal em operação interna.
8. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não foi elidida pelo conjunto probatório, incumbindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a ilegalidade ou invalidade da autuação, o que não ocorreu.
9. A sentença recorrida analisou adequadamente a matéria fática e jurídica, aplicando corretamente a legislação tributária e a jurisprudência pertinente ao caso concreto.
10. Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, sendo o recurso inominado improvido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063980-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO ALBERTO MAGRI BUSS - CPF: 008.678.941-48 (RECORRENTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026